Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708379-11.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. APELADO: SUMAIA CRISTINE COSER D E S P A C H O Diante da renúncia de mandato noticiada nas peças de IDs 64294377 e 64294384, intime-se AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. para constituir novo patrono no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador